Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1234/STF, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à sua incidência no presente caso. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal (arts. 183 e 186 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator